Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL. EXCESSO RECONHECIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO STJ. EXECUÇÃO REMANESCENTE. NOVO DEPÓSITO INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. REITERAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS (ART. 523 CPC). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante o repertório jurisprudencial do STJ '(...) São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença." (REsp 1834337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)
2. Comprovado o depósito integral dos valores cobrados, e uma vez não existindo resistência ao levantamento de valores incontroversos, há de ser afastada a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de multa e honorários pelo não pagamento espontâneo, quando reconhecido o excesso.
3. Ademais, reconhecido o excesso da execução, após depósito integral, resta confirmada a incerteza da dívida, afastando a aplicação de penalidade ao devedor. Precedente (Acórdão 965354, 20160020233655AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/9/2016, publicado no DJE: 15/9/2016. Pág.: 308/323).
4. Agravo de instrumento provido.